Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO PROVIDENCIADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o disposto no art. 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. 1.1. No caso concreto, o embargado não apresentou argumentos que infirmem a concessão da gratuidade de justiça à embargante, que deve ser mantida.
2. A propriedade do veículo automotor transmite-se pela simples tradição, ainda que não registrada a transferência no órgão de trânsito competente.
3. É inviável a penhora de veículo, se estiver comprovado que foi transferido para terceiro antes de ajuizada a execução de título extrajudicial.
4. Consoante a tese firmada no Tema 872 do STJ, “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
5. No caso, o embargado ofereceu resistência aos embargos de terceiro, ao apresentar contestação insistindo na penhora do veículo, mesmo ciente de que foi vendido à embargante.
6. Apelação não provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.